Tribunal: TJES
Processo: 0009080-92.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009080-92.2019.8.08.0011

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA.

APELADA: KATIANE SANTIAGO DE JESUS

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO -
RECURSO DESPROVIDO
.

1. O
dano
moral nas hipóteses de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito
caracteriza-se
“in re ipsa
”, isto é, prescinde de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são
presumido
s

os efeitos nocivos
causados pela negativação.
Precedentes do STJ.

2.
C
omprovado que a responsabilidade pelo pagamento das mensalidades dos alunos bolsistas do
Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior e Técnico do Município de Presidente Ke
n
nedy – PRODES/PK
era exclusiva do
M
unicípio, por força do convênio firmado com a apelante, revela-se indevida a cobrança realizada em face da apelada e, por conseguinte, a inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

3.
A
indenização
fixad
a

na sentença,
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),

é razoável e proporcional ao
dano
causado,
atende ao caráter pedagógico de desestimular a reiteração da conduta praticada
e
está em conformidade com
o valor arbitrado
pelo
STJ

e o Egrégio TJES

em
casos semelhantes.

4.
S
egundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como juros e correção monetária são matérias de ordem pública, podem ser fixados ou alterados de ofício pelo Tribunal quando do julgamento do recurso de apelação, sem que isso implique em
reformatio in pejus
(STJ - AgInt no AREsp n
º
2.093.321/RJ,
R
el. Min. Paulo Sérgio Domingues,
1ª
Turma, DJe de 29/2/2024).

5.

Em
se tratando
de dano moral, os juros de mora devem ser acrescidos pela Taxa
SELIC
a partir do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária (STJ, Súmula nº 54).

6
.
Recurso
desp
rovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PRO
V
IMENTO AO
RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 23 de setembro de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009080-92.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

APELADO: KATIANE SANTIAGO DE JESUS

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009080-92.2019.8.08.0011

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA.

APELADA: KATIANE SANTIAGO DE JESUS

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO -
RECURSO DESPROVIDO
.

1. O
dano
moral nas hipóteses de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito
caracteriza-se
“in re ipsa
”, isto é, prescinde de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são
presumido
s

os efeitos nocivos
causados pela negativação.
Precedentes do STJ.

2.
C
omprovado que a responsabilidade pelo pagamento das mensalidades dos alunos bolsistas do
Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior e Técnico do Município de Presidente Ke
n
nedy – PRODES/PK
era exclusiva do
M
unicípio, por força do convênio firmado com a apelante, revela-se indevida a cobrança realizada em face da apelada e, por conseguinte, a inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

3.
A
indenização
fixad
a

na sentença,
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),

é razoável e proporcional ao
dano
causado,
atende ao caráter pedagógico de desestimular a reiteração da conduta praticada
e
está em conformidade com
o valor arbitrado
pelo
STJ

e o Egrégio TJES

em
casos semelhantes.

4.
S
egundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como juros e correção monetária são matérias de ordem pública, podem ser fixados ou alterados de ofício pelo Tribunal quando do julgamento do recurso de apelação, sem que isso implique em
reformatio in pejus
(STJ - AgInt no AREsp n
º
2.093.321/RJ,
R
el. Min. Paulo Sérgio Domingues,
1ª
Turma, DJe de 29/2/2024).

5.

Em
se tratando
de dano moral, os juros de mora devem ser acrescidos pela Taxa
SELIC
a partir do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária (STJ, Súmula nº 54).

6
.
Recurso
desp
rovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PRO
V
IMENTO AO
RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AP
ELAÇÃO CÍVEL Nº
0009080-92.2019.8.08.0011

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA.

APELADA: KATIANE SANTIAGO DE JESUS

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISS
O

VOTO

Senhor Presidente.
A
s provas reunidas comprovam que apelada
foi contemplada com uma bolsa de estudos
integral

através do
Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior e Técnico do Município de Presidente Ke
n
nedy – PRODES/PK,
bem como que se matriculou
no
curso de Nutrição oferecido pela apelante
,

na condição de
aluna
bolsista,
iniciando a graduação no ano de 2016
.

P
ara a execução do referido programa o Município de Presidente Kenedy
assumiu, mediante

convênio
firmado
com a
instituição de ensino
apelante,
o ônus de arcar com o pagamento das mensalidades dos alunos bolsistas, conforme se verifica pelos documentos anexados às fls. 26-34 dos autos digitalizados (id. nº 7480806).

Destarte
,
a cobrança de eventuais débitos relacionados
às mensalidades dos
alunos contemplados com a bolsa de estudos integral deveria ser
realizada
exclusivamente em face do
Município de Presidente Kennedy, em cumprimento às disposições do convênio
supramencionado
.

Todavia
, a apelada comprovou
ter recebido
diversas cobranças
realizadas pela

apelante
,
que
passou a

emiti
r

em seu nome
os boletos referentes às mensalidades do ano letivo de 2018
(fls. 38-
51
)
e, em razão do não pagamento,

a
inscreveu

indevidamente
nos órgãos de
proteção
ao crédito (SERASA e SPC).

Não obstante
, o Município
de Presidente Kennedy

comprovou
que manteve convênio com a instituição de ensino até o
final do
ano de 2019,
quando a apelada já havia concluído a graduação, bem como que o não pagamento das mensalidades
dos alunos bolsistas

no ano letivo de 2018
ocorreu por culpa da
apelante
, que deixou de
enviar o requerimento
de quitação
por
ter enfrentado dificuldade para emitir a
s
certid
ões
de regularidade fiscal
e por ter solicitado o pagamento de valores não condizentes com as notas fiscais apresentadas
(fls.
196-197
dos autos digitalizados).

Averbe-se que a apelante não impugnou os documentos apresentados pelo Município, sendo estes fatos incontroversos nos autos.

Assim, comprovado que a responsabilidade pelo pagamento das mensalidades dos alunos bolsistas do Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior e Técnico do Município de Presidente Kennedy – PRODES/PK era exclusiva do Município, por força do convênio firmado com a apelante, revela-se indevida a cobrança realizada em face da apelada e, por conseguinte, a inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Noutra parte, prevalece na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
o entendimento de que

o dano
moral nas hipóteses de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito
caracteriza-se
“in re ipsa
”, isto é, prescinde de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são
presumido
s

os efeitos nocivos
causados pela negativação.

Precedentes:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. DECISÃO MANTIDA.

[...]

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp n. 2.478.429/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 14/6/2024)

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

[...]

Agravo interno improvido”.

(AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANO MORAI IN RE IPSA. MINORAÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. A jurisprudência firmada neste Sodalício é no sentido de que nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova. Precedentes.

[...]

5. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 28/09/2018)

Outrossim, a indenização fixada na sentença, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é razoável e proporcional ao dano causado, atende ao caráter pedagógico de desestimular a reiteração da conduta praticada e está em conformidade com o valor arbitrado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO NEGATIVO DE CRÉDITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. VALOR COMPENSATÓRIO. R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. REVISÃO. DESCABIMENTO. EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO DESTE STJ. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DESTE STJ.

1. No caso concreto em análise, não se pode reputar, diante das circunstâncias específicas da causa (inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito), como ínfimo o valor indenizatório fixado em R$ 4.000,00, o qual, inclusive, não destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

2. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no REsp 1531600/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade.

2. No caso dos autos, a indenização fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável diante dos danos experimentados pela autora.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 1156614/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 16/03/2018)

De igual modo
vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA MODIFICADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A recorrente não impugnou fundamento relevante que por si só é capaz de manter sua obrigação de indenizar, a saber, o reconhecimento judicial de que nunca houve contrato entre as empresas M A Nunes de Oliveira e a Boa Vista Serviços, diante da fraude perpetrada em nome daquela, o que culminou com a inscrição indevida da ora apelada em órgãos de proteção ao crédito, assim como ocorreu com tantos outros consumidores. Desimportante, portanto, se a apelante procedeu ou não à notificação da apelada.

2. Evidenciada a ilegalidade da inscrição, deve ser mantida a obrigação da apelante de indenizar a apelada pelos danos morais sofridos. Afinal, “O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)

3. Em relação ao valor da indenização, a saber, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não merece reparos, pois guarda relação com a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor e sua capacidade econômica, bem como a condição econômica da ofendida, sendo certo que cuida-se de quantia capaz de desestimular a reiteração de condutas lesivas ao mesmo tempo em que compensa o dano sofrido, sem importar em enriquecimento ilícito.

[...]

5. Recurso conhecido e não provido”.

(TJES – AP nº 0001714-56.2018.8.08.0069, Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, publicado em 17/05/2024)

“
PELAÇÃO CÍVEL – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL IN RE IPSA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O dano moral decorrente do protesto indevido, hipótese dos autos, configura-se in re ipsa, prescindindo de prova. Precedentes TJES.

2. O montante indenizatório estabelecido em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) está em conformidade com as circunstâncias específicas do evento, a situação patrimonial das partes (condição econômico-financeira), a gravidade da repercussão da ofensa (dois protestos efetivados e cancelados quase três meses depois), observando o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, sem gerar enriquecimento sem causa, vedado pelo direito vigente, levando em conta, ainda, a aferição da extensão do dano de que trata artigo 944, do Código Civil, específica em cada caso, em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJES – AP nº 0001061-75.2017.8.08.0041, Relator Des. Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca, 2ª Câmara Cível, publicado em 15/02/2024)

Por fim,
consigno que segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como juros e correção monetária são matérias de ordem pública, podem ser fixados ou alterados de ofício pelo Tribunal quando do julgamento do recurso de apelação, sem que isso implique em
reformatio in pejus
(STJ - AgInt no AREsp n
º
2.093.321/RJ,
R
elator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 29/2/2024).

Dessa forma, os danos morais devem ser acrescidos de juros de mora pela Taxa Selic desde o evento danoso (STJ, Súmula nº 54), vedada
su
a cumulação com correção monetária,
sob pena de
bis in idem
.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso e
altero de ofício a sentença para
determinar que o valor da indenização por dano moral seja
acrescido de juros de mora pela Taxa Selic desde o evento danoso (STJ, Súmula nº 54), vedada
su
a cumulação com correção monetária.

D
eixo de fixar honorários recursais, eis que já
arbitrados
no percentual máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação (C
PC
, art.
85, § 11).

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.